Tribunal: TJSP
Processo: 1026139-12.2020.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Aroldo Viotti
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Importação de insumos por entidade civil sem fins lucrativos. Exigência de pagamento do ICMS por ocasião do desembaraço aduaneiro. Entidade abrangida pela imunidade tributária prevista no artigo 150, inciso VI, alínea "c", da Constituição Federal. Prova de que os insumos importados são fundamentais ao cumprimento de suas finalidades essenciais. Não incidência de ICMS na

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Importação de insumos por entidade civil sem fins lucrativos. Exigência de pagamento do ICMS por ocasião do desembaraço aduaneiro. Entidade abrangida pela imunidade tributária prevista no artigo 150, inciso VI, alínea "c", da Constituição Federal. Prova de que os insumos importados são fundamentais ao cumprimento de suas finalidades essenciais. Não incidência de ICMS na aludida importação. Precedentes. Sentença concessiva mantida. Recurso oficial, único interposto, improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029071
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1026139-12.2020.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente JUÍZO
EX OFFICIO, é recorrido ASSOCIAÇÃO FUNDO DE INCENTIVO À PESQUISA
- AFIP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente sem voto), JARBAS GOMES E AFONSO FARO JR..
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
AROLDO VIOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1026139-12.2020.8.26.0053 -Voto no 43.704.
2
VOTO No 43.704
REEXAME NECESSÁRIO No 1026139-12.2020.8.26.0053, de São Paulo
RECORRENTE: JUÍZO “EX OFFICIO”
RECORRIDA: ASSOCIAÇÃO FUNDO DE INCENTIVO À PESQUISA AFIP
INTERESSADA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
JUIZ 1a INSTÂNCIA: LUIS EDUARDO MEDEIROS GRISOLIA
MANDADO DE SEGURANÇA
Importação de insumos por
entidade civil sem fins lucrativos. Exigência de pagamento do
ICMS por ocasião do desembaraço aduaneiro. Entidade
abrangida pela imunidade tributária prevista no artigo 150,
inciso VI, alínea “c”, da Constituição Federal. Prova de que os
insumos importados são fundamentais ao cumprimento de
suas finalidades essenciais. Não incidência de ICMS na
aludida
importação.
Precedentes.
Sentença
concessiva
mantida. Recurso oficial, único interposto, improvido.
I.
Mandado
de
Segurança
impetrado
pela
ASSOCIAÇÃO FUNDO DE INCENTIVO À PESQUISA - AFIP contra ato atribuído ao
Sr. Secretário da Fazenda do Estado de São Paulo e a Agente Fiscal de Rendas, com
o objetivo de afastar a exigência de recolhimento de ICMS sobre a importação dos
bens discriminados na Declaração de Importação no 20/0837110-6, de 27.05.2020, por
se tratar de entidade beneficente, gozando da imunidade tributária prevista no artigo
150, inciso VI, alínea “c”, da Constituição Federal. Consigna ser entidade civil sem fins
econômicos e lucrativos, de caráter científico, educacional, de assistência à saúde e de
assistência social, benefício que abrange a isenção de ICMS, uma vez que os insumos
importados são essenciais ao desenvolvimento de suas atividades e serão destinados
à realização de exames do novo corona vírus (Covid19).
Indeferida a antecipação da tutela (fls. 854/855), foi interposto Agravo de
Instrumento (A.I. no 2121726-09.2020.8.26.0000), que, distribuído a esta Relatoria, foi
provido na sessão realizada em 23.07.2020 (fls. 944/948).
A a r. sentença de fls. 956/963, de relatório adicionalmente adotado,
concedeu a segurança, confirmando a liminar concedida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1026139-12.2020.8.26.0053 -Voto no 43.704.
3
Não sobreveio recurso voluntário (cf. certidão de fls. 974), subindo os
autos por força do reexame necessário determinado na r. sentença. Este, em síntese, o
relatório.
II.
Não comporta acolhimento o recurso oficial,
único interposto.
A impetrante pretende forrar-se à incidência do ICMS sobre operação de
importação dos bens discriminados na Declaração de Importação no 20/0837110-6,
registrada em 27.05.2020 (fls. 180/183), e necessários à realização de exames do
Covid19.
A Constituição Federal, em seu artigo 150, inciso VI, alínea “c”, dispõe,
“in verbis”: “Artigo 150 Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é
vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: VI instituir impostos
sobre: c) patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações,
das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência
social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei;” (grifos não constantes do
original).
A impetrante foi reconhecida como Entidade de Assistência Social de
Utilidade Pública (fls. 178, 179, 864), e detém o Certificado de Entidade Beneficente de
Assistência Social, na área de Saúde (fls. 74). É descrita em seu Estatuto Social (fls.
35/57) como “associação civil, de natureza beneficente e filantrópica, sem fins
econômicos e lucrativos, de caráter científico, educacional, de assistência à saúde e de
assistência social, (...), reconhecida como de utilidade pública federal, estadual e
municipal, respectivamente, pelos Decretos nos 95.985, de 28/04/88, 2.384, de
30/06/80 e 17.338, de 01/06/81, portadora do Certificado de Entidade Beneficente de
Assistência Social CEBAS, emitido pelo Conselho Nacional de Assistência Social
CNAS.” (artigo 1o). Desse modo, plausível a invocação de imunidade tributária.
Além disso, observa-se que os bens importados (fls. 180 e ss.) consistem
em “reagentes de pesquisa clínica para utilização em exames do novo corona vírus
(COVID-19) por metodologia quimioluminescente.” (fls. 205), insumos compatíveis com
as finalidades essenciais da impetrante, e, principalmente, coadjuvantes no auxílio a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1026139-12.2020.8.26.0053 -Voto no 43.704.
4
“reagentes de pesquisa clínica para utilização em exames do novo corona vírus
(COVID-19) por metodologia quimioluminescente.” (fls. 186), necessários à realização
de exames no combate à pandemia ocasionada pelo novo coronavírus, por meio de
convênios com o Estado de São Paulo (fls. 98 e seguintes) e municípios paulistas
Comprova a recorrida ser entidade civil assistencial sem fins lucrativos e
é certo que os insumos importados do exterior têm relação direta com suas finalidades
essenciais, descritas no artigo 3o de seu Estatuto (fls. 35/36).
Sendo os bens importados são necessários à execução de suas
finalidades essenciais, não devem realmente sofrer a incidência do ICMS quando do
desembaraço aduaneiro, preenchendo os requisitos constitucionais e legais para tanto.
A
jurisprudência
confere
respaldo
a
esse
entendimento:
“CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. ICMS. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. INSTITUIÇÃO DE
EDUCAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS. C.F., art. 150, VI, "c". I. - Não há invocar, para o fim
de ser restringida a aplicação da imunidade, critérios de classificação dos impostos
adotados por normas infraconstitucionais, mesmo porque não é adequado distinguir entre
bens e patrimônio, dado que este se constitui do conjunto daqueles. O que cumpre
perquirir, portanto, é se o bem adquirido, no mercado interno ou externo, integra o
patrimônio da entidade abrangida pela imunidade. II. - Precedentes do STF. III. - R.E. não
conhecido.” (STF, RE no 203.755-ES, 2a T. j. 17.09.1996, Rel. o Min. CARLOS
VELLOSO).
“ICMS
Importação - Imunidade. Alegação da Fazenda Pública de que a
impetrante possui fins lucrativos. Descabimento. Hipótese em que se cuida de entidade
declarada de utilidade pública nas esferas federal, estadual e municipal, que realiza
atendimento médico-hospitalar sem finalidade lucrativa e que reinveste seu superávit na
ampliação dos serviços, não distribuindo lucros. ICMS
Importação - Imunidade.
Alegação da Fazenda Pública de que a imunidade tributária não abrange importação de
equipamentos que não servem à atividade fim da autora. Descabimento. Hipótese em que
a vedação à instituição de tributo incidente sobre o patrimônio de entidade assistencial
abrange os bens necessários à sua atividade. Art. 150, VI, da CF. Sentença mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO”. (TJSP, 8a Câmara de Direito Público, Apelação Cível no
0006819-71.2012.8.26.0053, j. 13.05.2015, Rel. o Des. JARBAS GOMES).
“Mandado de Segurança - ICMS - Bem importado por Instituição de
Assistência Social sem fins lucrativos - Imunidade prevista no Artigo 150, VI, “c”, da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1026139-12.2020.8.26.0053 -Voto no 43.704.
5
Constituição Federal
Reconhecimento do direito à imunidade tributária
Recurso
provido.” (TJSP, 1a Câmara de Direito Público, Apelação Cível 0028537-
90.2013.8.26.0053, j. 21.06.2016, Rel. o Des. ALIENDE RIBEIRO).
No mesmo sentido: Apelação Cível 0381327-79.2009.8.26.0000, j.
25.11.2009, Rel. o Des. WANDERLEY JOSÉ FEDERIGHI);Apelação Cível no
280.056.5/7-00, Rel. o Des. REBELLO PINHO, j. 27.09.2006; Apelação Cível no
322.974.5/0-00, Rel. o Des. TOLEDO SILVA, j. 20.12.2006; Apelação Cível no
313.331.5/6-00, Rel. o Des. DANILO PANIZZA, j. 10.04.2007; Apelação Cível no
994.09.373619-3 (952.068-5-5), Rel. o Des. RICARDO DIP, j. 18.01.2010; Apelação
Cível no 625.889.5/1-00, Rel. o Des. CARLOS EDUARDO PACHI, j. 25.02.2008.
Mantém-se, portanto, a r. sentença como lançada.
III.
Pelo exposto, negam provimento ao recurso
oficial, único interposto.
Eventual inconformismo em relação à presente decisão será objeto de
julgamento virtual, ficando cientes as partes de que discordância quanto a essa
modalidade de julgamento deverá ser manifestada quando da interposição do recurso.
AROLDO VIOTTI